Tribunal: TJMT
Processo: 0030260-18.2004.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0030260-18.2004.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contribuição Sindical]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CONFEDERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL C S P B - CNPJ: 34.166.181/0001-42 (APELADO), BIANCA DE CAMPOS ALVES - CPF: 044.914.971-41 (ADVOGADO), JOAQUIM PEDRO DE OLIVEIRA - CPF: 009.717.151-49 (ADVOGADO), MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 646.288.091-00 (ADVOGADO), JOAO DOMINGOS GOMES DOS SANTOS - CPF: 085.985.411-68 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), FESSP-MT FEDERACAO SINDICAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.986.478/0001-20 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FESSP-MT FEDERACAO SINDICAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.986.478/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MARCELO MENDONCA FELIPE DA SILVA - CPF: 098.445.866-23 (ADVOGADO), JOAO DOMINGOS GOMES DOS SANTOS - CPF: 085.985.411-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO ALVES DA COSTA SILVA - CPF: 726.555.851-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL C S P B

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA – NÃO CONFIGURADA – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA PELO MEIO PROCESSUAL UTILIZADO – AFASTADO – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS QUE DEVERÃO SER APURADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1.
A Recorrida trouxe aos autos nova Procuração, demonstrando a sua capacidade postulatória.

2.
Sabe-se que a ação executiva,
não é a única via judicial adequada para fins de cobrança da contribuição sindical, podendo a CNA valer-se de ação ordinária de cobrança
.

3. Por fim, no que se refere ao honorários sucumbências, vejamos o que dispõe o artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil: “não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado”.

Recurso de Apelação Parcialmente Provido, Sentença Reformada, tão somente para afastar os honorários sucumbenciais, que deverão ser fixados em sede de liquidação de sentença.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Ordinária identificada pela numeração única: 0030260-18.2004.8.11.0041, movida por
CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL C S P B
, no qual o Juízo “
a quo
” julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida ao pagamento de 5% (cinco por cento) do valor arrecadado a título de contribuição sindical, referente aos anos de 2000, 2001, 2002 e 2003, valores estes que serão apurados em liquidação de sentença.

Ainda, condenou o réu ora Apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Id: 149809529).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 149809530), quanto à ausência de capacidade postulatória, impossibilidade jurídica do pedido pelo meio processual utilizado, necessidade de reforma da sentença em relação aos honorários advocatícios, irregularidade do arbitramento de honorários advocatícios antes da liquidação da sentença.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença, reconhecendo a ausência de capacidade postulatória do advogado da parte autora, que seja reconhecida a impossibilidade jurídica do pedido pela utilização inadequada do meio processual, ou, alternativamente, que seja afastada a aplicação dos honorários sucumbenciais, para que os mesmos sejam arbitrados em sede de Liquidação de Sentença.

A parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 149809533), requerendo o desprovimento do Recurso de Apelação.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, informando que em razão da inexistência de interesse público que legitimaria a intervenção ministerial, deixou de se manifestar nos autos (Id: 151088155).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida nos autos da Ação Ordinária movida por
CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL C S P B,
almejando a reforma da sentença.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que a parte autora ora Apelada propôs a presente ação requerendo que a parte requerida ora Apelante, foi compelida a efetuar o pagamento referente à importância de até 100% (cem por cento) do valor referente à integralidade do desconto da contribuição sindical obrigatória dos servidores celetistas e estatutários aos anos de 2000 a 2004.

O Juízo de Origem julgou procedentes os pedidos iniciais, sob os seguintes fundamentos, vejamos:

“(...) Como relatado, a presente demanda foi proposta com o escopo de obter decisão para que seja determinado ao requerido que realize o pagamento referente à importância de até 100% do valor referente à integralidade do desconto da contribuição sindical obrigatória dos servidores celetistas e estatutários referente aos anos de 2000 a 2004. Primeiramente, quanto aos pedidos de acostados pela Federação Sindical Dos Servidores Públicos Do Estado De Mato Grosso na contestação de ID: 63143287 pág. 88/89, referentes à condenação do ente público ao pagamento de 75% do valor correspondente a contribuições sindicais arrecadadas em seu favor, bem como, a condenação da requerente ao pagamento de honorários advocatícios, entendo que os pedidos acostados pela assistente litisconsorcial não merecem acolhimento, por divergirem completamente do objeto dos autos, que é a realização de repasses em favor da Confederação. Neste sentido, destaca-se que nos termos do art. 119 e seguintes do CPC, o assistente ao ingressar na demanda para assistir qualquer das partes, receberá o processo no estado em que se encontre, (...) Portanto, levando em consideração que no momento do ingresso da assistente litisconsorcial já havia pedido de mérito, bem como, a citação da parte contrária com a devida apresentação de contestação, não há de se falar em dilação do objeto da demanda sem que haja a anuência da parte contrária. Além disso, resta necessário esclarecer que diversamente do instituto do litisconsórcio onde duas pessoas figuram em um mesmo processo no polo ativo ou passivo, o assistente litisconsorcial figura na demanda como terceiro interessado, tendo como função fiscalizar e auxiliar as partes em juízo. (...) Assim, não restam dúvidas que ao assistente cabe tão somente assistir a parte, para garantir que o assistido obtenha o êxito na demanda, não lhe sendo cabível a apresentação de pedidos de mérito que visem unicamente à obtenção de direito em benefício próprio, pedidos que divirjam do objeto da demanda. Ademais, no que tange ao pedido acostado pela confederação, analisando detidamente a fundamentação despendida, somado à documentação apresentada, vislumbro o direito da parte Autora. (...) ISTO POSTO, com base na fundamentação retro, JULGO PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS da inicial para condenar a requerida ao pagamento de 5% do valor arrecadado a título de contribuição sindical, referente aos anos de 2000, 2001, 2002 e 2003, valores estes apurados em sede de liquidação de sentença, para que ocorra a liquidação de sentença

e, via de consequência, julgo extinto o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I do CPC. Ressalto que os juros de mora e correção monetária deverão observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810). Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do CPC/2015. Após, não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para reexame necessário, consoante determina o art. 496, I, do CPC/2015. Intimem-se. (...)”

Contra a referida sentença, insurge-se a parte Recorrente.

Pois bem.

PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA – NULIDADE ABSOLUTA

A parte Apelante alega que a Apelada não possui capacidade postulatória, afirmando que a Procuração que acompanha a petição inicial, outorga poderes para “
a cobrança da contribuição sindical no Estado da Bahia
”.

Entretanto, tal argumentação não merece prosperar, uma vez que posteriormente a Recorrida trouxe aos autos nova Procuração, conforme pode ser constatado no Id: 149809523 – páginas 107.

Assim,
REJEITO
a preliminar arguida.

MÉRITO RECURSAL

I - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO PELO MEIO PROCESSUAL UTILIZADO – CARÊNCIA

A parte Recorrente afirma que o Artigo 606 da Consolidação das Leis do Trabalho, estabelece que nos casos de ausência de pagamento de contribuição sindical, deve ser promovida cobrança judicial mediante a ação executiva.

O que Alega demonstrar a impossibilidade jurídica do pedido pelo meio processual utilizado.

Inobstante, tal argumentação também não merece amparo, uma vez que a ação executiva não é a única via judicial para a cobrança das contribuições em atraso.

Aliás, vejamos a jurisprudência pátria sobre o presente tema,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. CNA. LANÇAMENTO E COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL. ART. 606 DA CLT. INSTRUMENTALIZAÇÃO DA COBRANÇA. Constatada a viabilidade de trânsito do recurso trancado por meio de decisão monocrática, o Agravo Interno deve ser acolhido. Agravo conhecido e provido. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. CNA. LANÇAMENTO E COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL. ART. 606 DA CLT. INSTRUMENTALIZAÇÃO DA COBRANÇA. Demonstrada violação do art. 606 da CLT, dá-se provimento ao Agravo de Instrumento, determinando-se o regular seguimento do Recurso de Revista. Agravo de Instrumento conhecido e provido. RECURSO DE REVISTA. CNA. LANÇAMENTO E COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL. ART. 606 DA CLT. INSTRUMENTALIZAÇÃO DA COBRANÇA. Discute-se a possibilidade de a CNA ajuizar ação de cobrança da contribuição sindical rural, haja vista a previsão do art. 606 da CLT.
Em conformidade com o entendimento perfilhado por esta Corte, o ajuizamento da ação executiva, na forma do art. 606 da CLT, não é a única via judicial adequada para fins de cobrança da contribuição sindical, podendo a CNA valer-se de ação ordinária de cobrança
, como no caso em apreço. Precedentes da Corte. Recurso de Revista conhecido e provido.” (TST. Rel. Min. Dezena da Silva. Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho. Agravo de Instrumento. Processo: Ag-AIRR-2072-65.2013.5.02.0052) (destaquei)

Desse modo, não há que se falar em inadequação da via eleita.

II - HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS

No que se refere aos honorários advocatícios, se verifica que tem razão a parte Apelante, pois os mesmos devem ser fixados somente após a liquidação da sentença, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil: “
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado
”, por se cuidar de sentença ilíquida.

III - DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, tão somente para fixar os honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023